Tribunal: TJDFT
Processo: 0732993-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO (ART. 528, §3o do CPC). EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE PRISÃO. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE. PONDERAÇÃO.
1. A Constituição Federal (art. 5o, LXVII) prevê a prisão civil no caso de inadimplência voluntária e inescusável do dever de prestar alimentos. O Código de Processo Civil (art. 528, §§3o e 7o) dispõe que o prazo de decretação da prisão civil é de 1 a 3 meses.
2. A prova constante nos autos revela que o agravante sofreu revés financeiro, não possuindo capacidade financeira para arcar com o pagamento dos alimentos nos termos em que a obrigação foi determinada. Entretanto, ainda que incontroversa a inadimplência, a decretação da prisão do alimentante, neste momento processual, pode prejudicar a própria subsistência dos alimentandos e acarretar o descumprimento da obrigação.
3. Deu-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.